Tribunal: TJDFT
Processo: 0736738-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0736738-37.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Viplan Viação Planalto Limitada – empresa em recuperação judicial – contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da Execução Fiscal n° 0008545-91.2013.8.07.0015, deferiu a penhora de valores, nos termos seguintes: “Trata-se de execução fiscal na qual se busca patrimônio do devedor para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. É o breve relatório. DECIDO. Com relação ao pedido de penhora, verifico que foi satisfeito o requisito do art. 7o, II, da Lei no 6.830/80. Destarte, em atenção à ordem estabelecida no art. 11 da Lei no 6.830/80, determino a penhora dos valores pertencentes ao(s) Executado(s)VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL") - CPF/CNPJ: 00.091.702/0001-28, no valor de R$ 2.561.423,79 (dois milhões, quinhentos e sessenta e um mil, quatrocentos e vinte e três reais e setenta e nove centavos), via sistema Sisbajud. Com o advento da resposta à determinação de penhora online, adote-se uma das medidas abaixo conforme o caso: 1) Caso a diligência reste infrutífera, intime-se o Exequente para indicar objetivamente bens passíveis de penhora,com a advertência de que o prazo de 1 (um) ano de suspensão tem início na data em que a Fazenda Pública tenha ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis e, findo este, de que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS); 2) Caso o valor constrito seja irrisório, ou seja, igual ou inferior ao valor mínimo das custas do processo de execução fiscal, cujo valor corresponde a R$ 42,16 (quarenta e dois reais e dezesseis centavos), nos termos do item II da Tabela “G” do Regimento de Custas do TJDFT, determino a sua liberação, em observância ao disposto no art. 836 do CPC, devendo ser juntado aos autos o respectivo comprovante. Após,intime-se o Exequente para indicar bens passíveis de penhora.Desde já, fica registrado que, caso não seja adotada medida efetiva para a localização dos referidos bens,será adotado o procedimento previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80, conforme descrito no item anterior; 3) Caso o montante bloqueado ultrapasse o valor devido, declaro efetivada a penhora do valor suficiente à satisfação do crédito fiscal e determino a transferência do valor penhorado na conta da parte Executada para uma conta à disposição deste Juízo, via sistema Sisbajud. Promova-se, ainda, a liberação do valor excedente ao crédito. Para tudo, juntem-se os comprovantes. Por fim, intime-se o devedor. No caso de Executado já citado por edital ou com hora certa, a curatela especial deverá ser exercida pela Defensoria Pública, nos termos do art. 72, parágrafo único, do CPC. O Executado poderá oferecer embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo para a oposição de embargos sem a manifestação do devedor, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado em favor do Exequente; 4) Caso o montante bloqueado seja menor ou igual ao valor do débito, declaro efetivada a penhora do valor suficiente à satisfação do crédito fiscal e determino a transferência do valor penhorado na conta da parte Executada para uma conta à disposição deste Juízo, via sistema Sisbajud. Junte-se o comprovante. Por fim, intime-se o devedor.No caso de Executado já citado por edital ou com hora certa, a curatela especial deverá ser exercida pela Defensoria Pública, nos termos do art. 72, parágrafo único, do CPC. O Executado poderá oferecer embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo para a oposição de embargos sem a manifestação do devedor, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado em favor do Exequente e, não sendo o montante suficiente para quitar o débito, dê-se vista ao Distrito Federal para que comprove o abatimento proporcional da dívida e promova o andamento do feito. Por fim, confiro caráter sigiloso à presente decisão, justificando tal medida garantir eficácia à ordem exarada, ficando a publicidade de seu conteúdo autorizada com a juntada da resposta do protocolo de bloqueio no sistema Sisbajud.” A Agravante opôs Embargos de Declaração, alegando que a r. decisão desconsiderou sua incompetência para realizar atos expropriatórios de bens. Os Embargos de Declaração foram rejeitados, com os seguintes fundamentos: “Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão proferida nos presentes autos, por meio do qual o Embargante se insurge alegando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC. É o breve relatório. DECIDO. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de sua admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte Embargante. Nos moldes do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, ou ainda corrigir erro material do ato. Não se prestam, portanto, à modificação da decisão embargada para adequá-la ao seu particular entendimento, como pretende o Embargante no caso em tela, donde se conclui o manejo de recurso inadequado. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração para REJEITÁ-LOS, pelo que mantenho incólume o ato judicial embargado. Não obstante, cumpre destacar que nos casos em que há a recuperação judicial da executada, alguns passos devem ser observados. Inicialmente, pondera-se que o Tema n. 987/STJ ("Possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária") teve sua afetação cancelada, como se depreende do acórdão a seguir: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. PROPOSTA DE CANCELAMENTO DE AFETAÇÃO. VIGÊNCIA DA LEI 14.112/2020, QUE ALTEROU A LEI 11.101/2005. NOVEL LEGISLAÇÃO QUE CONCILIA ORIENTAÇÃO DA SEGUNDA TURMA/STJ E DA SEGUNDA SEÇÃO/STJ. 1. Em virtude de razões supervenientes à afetação do Tema Repetitivo 987, revela-se não adequado o pronunciamento desta Primeira Seção acerca da questão jurídica central ("Possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária.") 2. Recurso especial removido do regime dos recursos repetitivos. Cancelamento da afetação do Tema Repetitivo 987. (REsp 1694261/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/06/2021, DJe 28/06/2021) Aliás, a desafetação do tema se deu por conta das alterações legais realizadas na Lei n. 11.101/2005, por meio da Lei n. 14.112/2020, que assim passaram a dispor: Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei; II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. (...) § 7o-A. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o deste artigo, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil, observado o disposto no art. 805 do referido Código. § 7o-B. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil, observado o disposto no art. 805 do referido Código. A propósito, no texto do acórdão do REsp n. 1.694.261/SP, o Min. Mauro Campbell Marques fez a seguinte observação, que se mostra relevante para o caso dos autos: “Na verdade, cabe ao juízo da recuperação judicial verificar a viabilidade da constrição efetuada em sede de execução fiscal, observando as regras do pedido de cooperação jurisdicional (art. 69 do CPC/2015), podendo determinar eventual substituição, a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial. Constatado que não há tal pronunciamento, impõe-se a devolução dos autos ao juízo da execução fiscal, para que adote as providências cabíveis. Isso deve ocorrer inclusive em relação aos feitos que hoje encontram-se sobrestados em razão da afetação do Tema 987”. Logo, verifica-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se manteve no sentido de que o deferimento da recuperação judicial não suspende as execuções fiscais. No entanto, cabe ressalvar que é de competência do juízo da recuperação judicial analisar a viabilidade da constrição patrimonial em sede de execução fiscal em cada caso concreto, respeitadas as regras presentes no art. 69 do CPC/2015, podendo, em caso de inviabilidade, determinar eventual substituição da medida, para que não inviabilize o plano de recuperação judicial Assim, o procedimento de penhora deve seguir as seguintes etapas: "Primeira etapa: Ato de constrição do patrimônio pelo juízo da execução fiscal; Segunda etapa: Comunicação do ato de constrição ao juízo da recuperação judicial; Terceira etapa: Deliberação sobre o ato de constrição pelo juízo da recuperação judicial; Quarta etapa: possibilidade de substituição do ato constritivo pelo juízo da recuperação." (REsp 1.691.549/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 28.07.2021) Intimem-se.” A Agravante alega que, nos termos da Lei no 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falências), a competência para ordenar a constrição de bens é exclusiva do Juízo da Recuperação Judicial. Argumenta que o artigo 6o, § 7o-B, da referida lei estabelece a necessidade de que qualquer execução, inclusive a fiscal, seja submetida ao crivo do juízo universal, a fim de preservar a continuidade da atividade empresarial e garantir a viabilidade do plano de recuperação. Sustenta, ainda, que os bens penhorados são essenciais para a manutenção das suas atividades e para a consecução do plano de recuperação, o que torna a decisão do juízo a quo incompatível com o princípio da preservação da empresa. Alega que o bloqueio de seus ativos compromete gravemente suas atividades e, consequentemente, o cumprimento de suas obrigações perante credores e funcionários. Destaca que a jurisprudência, tanto no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ) quanto dos Tribunais Estaduais, é pacífica no sentido de que a competência para a prática de atos constritivos sobre bens de empresas em recuperação judicial é exclusiva do juízo da recuperação. Por fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a imediata suspensão da penhora sobre os seus bens. No mérito, pugna o provimento do Agravo de Instrumento, para que seja reformada a decisão agravada, reconhecendo-se a incompetência do Juízo da Execução Fiscal para manter a constrição dos bens da empresa, remetendo-se os atos para o Juízo da Recuperação Judicial; a declaração de nulidade dos atos constritivos já praticados, com a consequente liberação dos bens penhorados, ou sua remessa dos autos para o Juízo da Recuperação Judicial, o único competente para deliberar sobre os atos de execução. Preparo comprovado (Ids. 63578014 e 63578016). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como perigo de dano grave ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Requer a Agravante a antecipação da tutela recursal, para que a imediata suspensão da penhora sobre os seus bens. Da desafetação do Tema 987/STJ Inicialmente, destaco que o Tema 987/STJ, que discutia a possibilidade da prática de atos constritivos sobre o patrimônio de empresa em recuperação judicial no âmbito de execuções fiscais, teve sua afetação cancelada, em virtude da Lei no 14.112/2020, que alterou a Lei de Recuperação Judicial e Falências (Lei no 11.101/2005), conforme decidiu o STJ no REsp 1.694.261/SP, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques: "Em virtude de razões supervenientes à afetação do Tema Repetitivo 987, revela-se não adequado o pronunciamento desta Primeira Seção acerca da questão jurídica central ('Possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária.')" (REsp 1.694.261/SP, DJe 28/06/2021). Portanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) se consolidou no sentido de que a recuperação judicial não suspende automaticamente as execuções fiscais, mas a competência do juízo da recuperação judicial para decidir sobre a manutenção ou substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens essenciais à atividade empresarial deve ser respeitada. Das alterações introduzidas pela Lei no 14.112/2020 A nova redação do artigo 6o, §§ 7o-A e 7o-B, da Lei no 11.101/2005, introduzida pela Lei no 14.112/2020, reforça a necessidade de cooperação jurisdicional entre os juízos da execução fiscal e da recuperação judicial. Especificamente, o § 7o-B prevê que, embora as execuções fiscais não sejam suspensas pelo deferimento da recuperação judicial, a competência para avaliar a viabilidade dos atos de constrição patrimonial, quando recaem sobre bens essenciais à manutenção da atividade empresarial, pertence ao juízo da recuperação. O texto legal assim dispõe: "§ 7o-B. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial." Essa disposição concilia a continuidade das execuções fiscais com a necessidade de proteger os ativos essenciais da empresa em recuperação, a fim de garantir que o plano de recuperação judicial não seja inviabilizado. Da competência do Juízo da Recuperação Judicial O juízo da recuperação judicial deve, portanto, analisar a viabilidade da constrição de bens de capital que são essenciais para a atividade empresarial da recuperanda. No caso concreto, a VIPLAN - Viação Planalto Ltda. diz que os bens penhorados são fundamentais para a execução de seu plano de recuperação e a continuidade de suas atividades. Conforme ressaltado no acórdão do REsp 1.694.261/SP, a prática de atos constritivos em sede de execução fiscal deve observar a cooperação jurisdicional, prevista no art. 69 do CPC, e cabe ao juízo da recuperação judicial deliberar sobre a necessidade de substituição dos bens penhorados ou mesmo a manutenção da constrição, de modo a não comprometer a continuidade das operações da empresa. Nesse sentido, ainda que a execução fiscal prossiga, é indispensável que o juízo da recuperação seja consultado para garantir que os bens essenciais à atividade da empresa não sejam retirados do seu patrimônio para que inviabilize o plano de recuperação. Do caso concreto No presente caso, a Agravante encontra-se em processo de recuperação judicial, e a penhora realizada no âmbito da execução fiscal recai sobre bens que a Agravante afirma serem essenciais à sua atividade empresarial. Diante disso, é necessário garantir que o juízo da recuperação judicial analise a viabilidade da constrição, conforme estabelecido na Lei no 11.101/2005, com as alterações da Lei no 14.112/2020. Portanto, a manutenção da penhora sem a análise do juízo da recuperação judicial viola o disposto na legislação e na jurisprudência mais recente sobre o tema. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo para determinar a suspensão dos atos de penhora de bens da VIPLAN – Viação Planalto Ltda. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que responda, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora